Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-56.2019.8.11.0030
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000161-56.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR ADAO SOARES DE CAMPOS - CPF: 816.544.641-04 (RECORRIDO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), IAGO MIGLIAT DALL AGNOL - CPF: 041.508.861-56 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – REPASSE A TERCEIRO SEM TRANSFERÊNCIA – USO EM NOME DO PROMOVENTE –LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – FATO A SER AFERIDO EM FASE DE EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO ANALISAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de obrigação impossível não se mostra suficientes para excluir ou suspender, nessa fase recursal, a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Compete ao juízo da execução avaliar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pedido de suspensão de multa ou pedido de conversão em perdas e danos.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito, principalmente quando aliena o bem a terceiro, sem a exigência de regularização da transferência.

Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral, cujo valor é razoável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou em obrigação de fazer para que proceda à transferência imediata do veículo e ao pagamento de indenização por dano moral em razão do ato ilícito consistente na ausência de transferência do bem, motivando o lançamento de débitos e multas em nome da parte promovente, lhe causando dano moral, conforme dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumário;

- DETERMINAR que o requerido realize/faça e arque com a transferência das multas, débitos e protestos que constem no nome da autora, referente ao veículo em discussão, devendo regularizar tal situação no
prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertido a favor da parte reclamante;

- CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a obrigação é impossível, pois não pode realizar a transferência do veículo, sendo necessária a comunicação judicial junto ao órgão de trânsito responsável para que proceda com a transferência, principalmente porque efetuou o pagamento de todos os débitos.

Alternativamente, requereu a suspensão da multa por descumprimento até que realizada a busca e apreensão do veículo.

Insurgiu-se quanto à indenização por dano moral, pois entende que os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral indenizável e que, ainda que assim fosse, não foi o responsável por causa-lo, pois no mesmo ano que adquiriu o veículo o repassou a terceiro, que não providenciou a transferência.

Requereu o provimento do recurso para determinar seja oficiado ao órgão de trânsito para realizar a transferência e, alternativamente, suspender a multa até apreensão do veículo e excluir a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à alegada impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, suspensão de multa até apreensão do veículo e exclusão de indenização moral, pois entende a parte promovida que não é responsável pelos supostos danos morais, pois repassou o veículo no mesmo ano que adquiriu, de modo que o dano foi provocado pelo terceiro que adquiriu o bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do alegado, há hipótese de dano moral, pois ao não transferir para o seu nome o veículo adquirido passou a utilizar o bem em nome da parte promovente, permitindo o lançamento de multas e débitos em nome de quem não mais era proprietário, fato suficiente para reconhecer o dano moral suportado.

Aliás, o fato de ter repassado o veículo a terceiro no mesmo ano não exclui sua responsabilidade, ao contrário a reforça, pois deveria ter regularizado a transferência e exigido que o terceiro assim o fizesse.

No que se refere ao pleito de reconhecimento de obrigação impossível e, alternativamente, a necessidade de suspensão da multa, razão não lhe assiste, pois não se trata do momento oportuno para tanto, mesmo por falta de prova de tentativas administrativas, se tratando de meras alegações. Visa a parte Recorrente repassar o encargo ao Poder Judiciário.

A mera alegação de obrigação impossível não se mostra suficientes para excluir ou suspender, nessa fase recursal, a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Compete ao juízo da execução avaliar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pedido de suspensão de multa ou pedido de conversão em perdas e danos.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito, principalmente quando aliena o bem a terceiro, sem a exigência de regularização da transferência.

Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral, cujo valor é razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022